Tribunal: TJBA
Processo: 0000642-36.2014.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000642-36.2014.8.05.0173 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA Advogado(s): HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA APELADO: OTAVIO SOARES SILVA FILHO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A 50 ORTN. APLICAÇÃO DO ART. 34 DA LEF. ATUALIZAÇÃO PELO IPCA-E. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O art. 34 da Lei 6.830/80 restringe a admissibilidade de apelação em execuções fiscais extintas sem resolução de mérito ao valor de causa superior a 50 ORTN, valor este atualizado monetariamente pelo IPCA-E, conforme decidido pelo STJ no REsp 1.168.625/MG. 2. Tendo a execução sido ajuizada com valor de R$ 288,86 — muito inferior ao limite legal atualizado — impõe-se o reconhecimento da inadmissibilidade recursal. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno 0000642-36.2014.8.05.0173, sendo Agravante o MUNICÍPIO DE TAPIRAMUTA e Agravado OTÁVIO SOARES SILVA FILHO, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA